Tribunal: TJMT
Processo: 1043363-74.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043363-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELANTE), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA REJEITADA – MÉRITO – ICMS INCIDENTE SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE PELO ENCARGO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE DE FATO – INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A citação eletrônica realizada por meio do sistema do TJMT atendeu aos requisitos legais, de forma que a alegação de ausência de confirmação por dificuldades estruturais da SANECAP não foi acompanhada de prova idônea, razão pela qual se reconhece a sua validade, nos termos do art. 246, §1º-B, do CPC.

A imunidade tributária recíproca não alcança o contribuinte de fato, a quem incumbe o encargo econômico do tributo, tampouco impede a ação de ressarcimento proposta pelo contribuinte de direito que quitou o débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043363-74.2024.8.11.0041

APELANTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Cobrança n.º 1043363-74.2024.8.11.0041
,
ajuizada pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$11.177.996,48 (onze milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado pelo índice SELIC e acrescido de juros de mora, ambos a contar de cada vencimento das obrigações, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo 85, §8º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que o abastecimento de água e esgoto sanitário de Cuiabá se trata de serviços públicos essenciais de titularidade do Município, vinculados ao desempenho estatal, os quais, durante o período 2021 a 2012, estiveram delegados a esta empresa.

Informa que por ser um ente público Municipal, o Estado de Mato Grosso havia considerado, por sua iniciativa, juntamente com a ENERGISA, a isenção do ICMS sobe fatura de consumo de energia no beneficiamento de água tratada por este ente Municipal.

Afirma que se a concessionária apelada recolheu impostos indevidos, deveria exercer seu direito de regresso contra a Fazenda Pública Estadual.

Aponta preliminarmente acerca da nulidade de citação eletrônica, sob fundamento de ausência de confirmação de recebimento.

Afirma que em virtude de sua estrutura organizacional limitada (possuindo apenas dois advogados contratados por força de TAC firmado com o MPT) e do elevado volume de atividades e demandas processuais, não foi possível realizar a leitura e confirmação da citação eletrônica no prazo legal.

Salienta que na ausência da confirmação da leitura, o juízo deveria ter providenciado outro meio de citação, conforme previsão legal previstas incisos nos incisos I ao IV, §1º-A, do art. 246 do CPC.

No mérito, alega que é ente dotado de imunidade tributária, por ser sociedade de economia mista que presta serviço público essencial de saneamento básico.

Esclarece que o ICMS, sendo tributo estadual, não pode ser exigido de ente que esteja abarcado pela imunidade constitucional subjetiva.

Defende que não é devedora dos valores de ICMS recolhidos pela Energisa, o que tornaria indevida a presente cobrança judicial, dado que a autora não poderia exercer direito de regresso contra ente imune ao tributo.

Com isso, requer o reconhecimento de sua imunidade e o afastamento da condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela autora, reformando-se integralmente a sentença.

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 267896776).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a SANECAP está regularmente cadastrada no sistema eletrônico do TJMT (clickjudapp), conforme previsão da Portaria Conjunta nº. 291/2020 e modificações posteriores, devendo receber citações e intimações exclusivamente por meio eletrônico.

Discorre que a ciência da citação foi registrada automaticamente em 18/10/2024, após o transcurso do prazo de 10 dias, conforme norma vigente.

Menciona que a justificativa apresentada pela apelante — de que possui poucos advogados e alto volume de demandas — é genérica e insuficiente para configurar justa causa, nos termos do art. 246, §1º-B, do CPC.

Aduz que a SANECAP teve plena ciência do processo ao apresentar apelação tempestivamente, o que contraria sua própria alegação de incapacidade para acompanhamento dos atos processuais.

Invoca ainda o art. 246, §1º-C, do CPC, que prevê sanção pecuniária de até 5% do valor da causa por desrespeito à sistemática da citação eletrônica.

No mérito, argumenta que a imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, “a”, da CF) somente se aplica ao contribuinte de direito, o que não é o caso da SANECAP no contexto da relação de fornecimento de energia elétrica.

Argumenta que a SANECAP figura como contribuinte de fato — ou seja, destinatária final da energia e da carga tributária correspondente — conforme já pacificado pelo STF no Tema 342 da Repercussão Geral (RE nº. 608.872).

Dessa forma, defende que a imunidade não alcança a situação, pois a ação não tem natureza tributária e não busca o recolhimento de tributo, mas sim reembolso de valores pagos indevidamente pela autora, que agiu como responsável legal pelo ICMS perante o Estado.

Aponta que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu o débito em nome da SANECAP nos autos de infração e termos de intimação, reforçando a inexistência de imunidade.

Sustenta que o ônus econômico do tributo é da SANECAP, e sua recusa ao pagamento configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Reforça com precedentes do TJMT e TJMG que reconhecem a legitimidade das ações regressivas fundadas na responsabilidade do contribuinte de fato pelo reembolso à concessionária de energia, razão pela qual pugna manutenção da sentença com a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC (Id. 267896780).

O preparo foi recolhido (Id. 268358298).

É o relatório
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, convém registrar que esta colenda Câmara Cível é competente para julgar o presente recurso interposto pela Sanecap, mesmo que a matéria de fundo verse sobre eventual recolhimento de tributo estadual.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO POR ICMS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA – INAPLICABILIDADE DO CTN – DIREITO DE REGRESSO E RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E NÃO TRIBUTÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, não se discute a cobrança de crédito tributário (ICMS), mas sim um direito de regresso e ressarcimento com a finalidade de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte, o que afasta a aplicação das normas do CTN no tocante ao prazo decadencial. Em se tratando de uma relação de natureza civil e não tributária, não há que se falar na aplicação da decadência alegada com base nos arts. 150 e 173, inc. I, do CTN
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10241085920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

Feito este registro inicial, cinge-se dos autos que
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor de
COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP
, alegando que, na qualidade de concessionária de serviço público, forneceu energia elétrica à requerida por meio de seu sistema de distribuição. Por esse fornecimento, foram emitidas faturas mensais que compreendiam, entre outros encargos, o ICMS incidente sobre a demanda contratada.

Contudo, em decorrência de decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº. 2372/2004, impetrado pela FIEMT – Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, a então CEMAT (atual Energisa) foi compelida judicialmente a suspender a cobrança e o repasse do ICMS sobre a demanda de energia elétrica para seus consumidores industriais, incluindo a SANECAP, beneficiária da ordem judicial.

Durante a vigência da liminar (a partir da competência de novembro de 2004), a Requerente se absteve de incluir o tributo nas faturas, em obediência à ordem judicial. Ocorre que, posteriormente, o mandado de segurança foi extinto sem resolução do mérito, o que retirou os efeitos da liminar. Como consequência, a Energisa foi autuada pela Fazenda Estadual, por não ter recolhido o ICMS incidente sobre a demanda consumida durante o período em que a liminar esteve em vigor.

Na condição de responsável tributária (contribuinte de direito), a Energisa foi obrigada a recolher o valor integral do ICMS não pago à época, inclusive com a adesão ao programa de regularização fiscal (TAE – Termo de Acordo Extrajudicial celebrado com o CIRA em 23/09/2021 e homologado em 29/09/2021).

Apesar de notificada em 2017, e novamente em 2022 por meio de notificação extrajudicial formal, a SANECAP não aderiu ao REFIS-MT, tampouco providenciou qualquer forma de compensação ou ressarcimento dos valores do ICMS cuja responsabilidade econômica e jurídica é sua, na condição de consumidora final de energia elétrica (contribuinte de fato).

A Energisa, ao quitar a dívida tributária para com o Estado de Mato Grosso, suportou indevidamente um encargo financeiro que, por expressa disposição legal e jurisprudência consolidada do STF e do STJ, deveria recair sobre o consumidor final.

Assim, busca por meio desta ação o ressarcimento dos valores pagos na ordem de R$11.177.996,48 (onze milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

A requerida, devidamente citada, não apresentou defesa.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$11.177.996,48 (onze milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), devidamente atualizado pelo índice SELIC e acrescido de juros de mora, ambos a contar de cada vencimento das obrigações, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no artigo 85, §2º, do CPC.

A apelante interpõe o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade do ato citatório
, sob o fundamento de que não houve confirmação de leitura no prazo de 3 (três) dias úteis, de forma que as citações deveriam ocorrer em uma das formas previstas nos incisos I ao IV, §1º-A, do art. 246 do CPC.

Diz o referido dispositivo:

“Art. 246 (...)

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§ 1º-A
A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação
:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital.

§ 1º-B
Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º-A deste artigo deverá apresentar
justa causa
para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente
.”

Ocorre que o argumento de estrutura organizacional limitada, do elevado volume de atividades e demandas processuais e da existência de apenas dois advogados contratados estão desprovidos de prova.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação de nulidade da citação, uma vez que a justificativa apresentada pela apelante — consistente em dificuldades operacionais e escassez de pessoal jurídico — é genérica, não comprovada documentalmente e, por si só, incapaz de caracterizar justa causa para o descumprimento do dever legal de confirmação da citação eletrônica, nos termos do §1º-B do art. 246 do CPC.

Na hipótese, a ora apelante está devidamente cadastrada no site https://clickjudapp.tjmt.jus.br/ para receber citações e intimações tanto em 1º Grau quanto em 2º Grau no PJE.

Portanto, trata-se de encargo legal imputado a todas as pessoas jurídicas públicas ou privadas que se submetem ao sistema processual eletrônico, não havendo qualquer exceção normativa para empresas com alegado acúmulo de demandas ou estrutura reduzida.

Na verdade, não se pode admitir que dificuldades internas da parte possam justificar o descumprimento de dever objetivo expressamente previsto em lei, sob pena de se conferir primazia à desorganização administrativa em detrimento da eficácia e da segurança jurídica do processo eletrônico.

Ressalte-se, por fim, que a apelante demonstrou capacidade técnica para atuar nos autos ao interpor, tempestivamente, o presente recurso de apelação, fato que evidencia a inexistência de impedimento real ao acompanhamento do feito por seus procuradores, o que torna ainda mais insustentável a tese de ausência de ciência da citação.

Dessa forma, não tendo a recorrente apresentado comprovação idônea da suposta justa causa, e considerando-se que o ato citatório observou as normas legais e regulamentares do TJMT, não há vício algum a ser sanado, impondo-se a rejeição da preliminar de nulidade, com o reconhecimento da validade da citação eletrônica realizada nos autos.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA – EMPRESA PRIVADA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE
– EVIDENTE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O Recurso interposto depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5º, do CPC, é manifestamente intempestivo, o que impõe o seu não conhecimento. É válida a citação eletrônica de empresa privada, conforme art. 246, V, § 1º do CPC, sobretudo quando essa modalidade já está regulamentada por este Tribunal.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10224555620238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, INEXIGIBILIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS E REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR –
NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA DO BANCO – REJEITADA
– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ATRASO NA ENTREGA DOS BOLETOS – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO AO ACESSO DOS REQUERENTES AOS CANAIS DE ATENDIMENTO ONLINE – PAGAMENTOS REALIZADOS FORA DO PRAZO COM ENCARGOS MORATÓRIOS – INÉRCIA DA EMPRESA EM RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA, ENSEJANDO A NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA CONTRATUAL – NÃO APLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As empresas privadas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Certificado nos autos que houve o prévio cadastramento da instituição bancária no sistema deste Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade da citação na forma eletrônica.
A demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação do débito, bem como a ausência de disponibilização de outros meios para a emissão de segunda via, constitui falha na prestação de serviços a ensejar a sua responsabilização. Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes, devendo a compensação pela falha da prestação de serviço se fazer por meio de ressarcimento do dano moral e material, de forma a se evitar um bis in idem.”
(TJ-MT 10321960220208110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Não havendo outras prejudiciais, passa-se à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre registrar que o cerne do recurso cinge-se à alegação de que a recorrente, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, estaria amparada pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República.

Nesse contexto, sustenta que não é contribuinte do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica e, por conseguinte, não pode ser responsabilizada pelo ressarcimento dos valores que a Energisa, ora apelada, recolheu ao Fisco estadual em virtude de autuações fiscais que exigiram a integralidade do tributo suprimido por ordem judicial.

Entretanto, essa argumentação não encontra respaldo jurídico à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do arcabouço normativo que rege a matéria.

Nos termos do art. 150, VI, alínea “a”, da Constituição Federal, “
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros
”.

A imunidade recíproca tem como fundamento a autonomia federativa e aplica-se exclusivamente às relações tributárias diretas entre entes públicos, não se estendendo a situações em que a entidade pública atue na condição de mera consumidora ou contratante de serviços.

Ao analisar os autos, observa-se que a SANECAP é beneficiária de fornecimento de energia elétrica realizado mediante contraprestação onerosa, conforme contrato de prestação de serviço público firmado com a concessionária Energisa. Tal relação se materializa por meio das faturas mensais emitidas em face das unidades consumidoras da apelante, dentre elas as de nº. 656011, 657506, 665223, 665240, 665258, entre outras, que perfazem, conforme planilha de débitos constante da exordial, o valor total de R$11.177.996,48 (onze milhões, cento e setenta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).

Com efeito, durante determinado período, houve suspensão da incidência do ICMS sobre a demanda contratada, por força de decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº. 2372/2004, ajuizado pela FIEMT, do qual a SANECAP se beneficiou.

Posteriormente, com a revogação da medida liminar e o arquivamento do feito sem julgamento de mérito, sobreveio autuação fiscal lavrada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor da Energisa, exigindo o recolhimento retroativo do tributo não pago em decorrência da decisão judicial que beneficiou os consumidores.

Para tanto, a autora celebrou Termo de Acordo Extrajudicial (TAE), formalizado perante o CIRA em 23/09/2021 e homologado judicialmente em 29/09/2021, assumindo integralmente a dívida tributária, com cláusula expressa prevendo o direito de regresso contra os consumidores, nos seguintes termos:
“
sem prejuízo do exercício do direito de regresso pela compromissária
, respeitada sua discricionariedade, em face dos seus clientes-consumidores, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito desses, considerando que o ICMS é por eles suportado
” (grifo nosso).

Assim, sob a perspectiva da legalidade estrita, impõe-se o reconhecimento de que a Energisa atuou na qualidade de contribuinte de direito e responsável legal pela arrecadação do tributo, conforme art. 150, §7º, da Constituição Federal e art. 128 do Código Tributário Nacional, sendo o ônus econômico do ICMS, contudo, suportado pelo consumidor final, a quem incumbe o pagamento efetivo da exação, por força do art. 13, §1º, I, da Lei Complementar nº. 87/1996, que estabelece: “
Integra a base de cálculo do imposto [...] o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle
”.

A tese recursal, portanto, colide frontalmente com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 608.872, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja repercussão geral foi reconhecida sob o Tema 342, com fixação da seguinte tese vinculante:

“
A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.
”

Ora, no caso dos autos, é inequívoco que a SANECAP, na condição de destinatária final da energia elétrica, jamais figurou como contribuinte de direito perante o Fisco estadual, sendo-lhe, todavia, imputável o dever de arcar com o encargo econômico do tributo.

A pretensão de invocar imunidade tributária subjetiva, portanto, mostra-se deslocada do campo normativo aplicável, pois a relação jurídica aqui debatida não é de natureza tributária (não envolve cobrança de imposto pelo Estado), mas sim de natureza obrigacional civil, fundada em direito de regresso por sub-rogação, nos termos do art. 349 do Código Civil, e em vedação ao enriquecimento sem causa, conforme preconiza o art. 884 do mesmo diploma: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
”.

Além disso, os documentos juntados aos autos, notadamente o Termo de Acordo Extrajudicial firmado perante o CIRA, a notificação extrajudicial enviada à SANECAP e as planilhas detalhadas de débitos recolhidos pela autora, demonstram de forma inequívoca que os valores cobrados correspondem exatamente àqueles que foram assumidos pela Energisa perante a Fazenda Pública e quitados em decorrência de decisão administrativa homologada judicialmente, não havendo qualquer margem para ilação de inexigibilidade ou duplicidade de cobrança.

Soma-se a isso o fato de que a recorrente foi regularmente cientificada da possibilidade de regularização por meio do REFIS estadual, e permaneceu inerte, deixando de assumir voluntariamente a obrigação que lhe competia, o que reforça a caracterização do inadimplemento contratual e a configuração de enriquecimento indevido.

A alegação de que a cobrança judicial promovida pela autora representaria violação à imunidade constitucional não resiste à análise da jurisprudência superior e dos princípios que regem o sistema tributário e as relações de consumo de serviços públicos essenciais.

A imunidade tributária não exonera o ente beneficiário do dever de ressarcir valores que, não obstante pagos por terceiro, representam despesa própria do consumo realizado e incorporado ao seu patrimônio.

Por todas essas razões, conclui-se que a sentença de primeiro grau merece integral confirmação, pois encontra-se alinhada aos fundamentos constitucionais, legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, não havendo qualquer vício que a invalide, tampouco justificativa para afastamento do direito de regresso da parte autora.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONSTATAÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - VERIFICAÇÃO - ILEGITMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO -
DIREITO DE REGRESSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ICMS INCIDENTE SOBRE CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (CDE)
- VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. O prazo prescricional aplicável à ação de ressarcimento de valores de ICMS é trienal, contado a partir da data de adimplemento do valor cobrado, não havendo prescrição na hipótese, uma vez que o pagamento ocorreu em 21/12/2017 e a ação foi proposta em 27/11/2020. A legitimidade passiva da ré se confirma pela pertinência subjetiva à causa, visto que a apelante pode ser responsabilizada pelo não repasse do ICMS recolhido pela autora, conforme a teoria da asserção. O interesse de agir da autora é presente, pois o ajuizamento da ação é necessário e adequado para a obtenção do ressarcimento dos valores de ICMS recolhidos e não repassados à ré, afastando-se a tese da falta de interesse processual.
A inclusão dos subsídios tarifários da CDE na base de cálculo do ICMS é legítima, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida a restituição dos valores recolhidos a menor, evitando-se o enriquecimento sem causa da ré
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50014166520208130878, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
- PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
ICMS
-
ADIMPLEMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CONTRIBUINTE DIRETO - CONSUMIDOR FINAL - RESSARCIMENTO DEVIDO
- SENTENÇA MANTIDA. - Embora o prazo prescricional seja trienal, o termo inicial deve ser considerado a data do pagamento, haja vista que neste momento nasce o direito de ação de regresso - O fato gerador do ICMS é a operação de circulação da mercadoria, sendo assim, no caso da energia elétrica a base de calculo será a entrega ao consumidor -
A concessionária é responsável pelo recolhimento do tributo, entretanto, o consumidor, contribuinte direto, não está eximido do reembolso, sob pena de enriquecimento sem causa
.”
(TJ-MG - AC: 50030704220208130699, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/05/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023)

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
- PRESCRIÇÃO TRIENAL - NÃO OCORRÊNCIA - ICMS -
PAGAMENTO DE DIFERENÇA REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- RESSARCIMENTO DEVIDO. O prazo prescricional da ação de ressarcimento derivada do enriquecimento sem causa ajuizada pela substituta tributária em face da contribuinte em razão da ausência do repasse de ônus econômico decorrente da elevação da alíquota do ICMS relativo às operações de fornecimento de energia elétrica utilizada como insumo é trienal. O termo inicial deve ser considerado a data do pagamento, haja vista que neste momento nasce o direito de ação de regresso.
A concessionária é responsável pelo recolhimento do tributo, entretanto, o consumidor, contribuinte direto, não está eximido do reembolso, sob pena de enriquecimento sem causa
.”

(TJ-MG - AC: 50019565420208130251, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/07/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025